Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM. ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NA PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, nos termos do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.
2. A Defesa alega ausência de provas da materialidade e autoria, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e in dubio pro reo, além de pleitear reclassificação da conduta para falta média e afastamento da sanção de perda de dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para caracterizar a falta grave imputada ao agravante; e (ii) estabelecer se a sanção de perda parcial dos dias remidos observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Inquérito Disciplinar foi instaurado com observância ao contraditório e à ampla defesa, assegurando participação do custodiado e de seu defensor em todas as fases do procedimento.
5. A materialidade e autoria da falta grave estão comprovadas por documentos e testemunhos colhidos no procedimento disciplinar e na ocorrência policial, confirmando que o agravante incitou outros internos à resistência e à subversão da ordem durante visita à unidade prisional.
6. As declarações dos policiais penais são harmônicas entre si e compatíveis com as demais provas, incluindo laudo pericial que atesta lesão decorrente do uso de instrumento de menor potencial ofensivo, não havendo indícios de má-fé dos agentes.
7. A negativa de autoria apresentada pelo agravante está isolada nos autos, não sendo suficiente para afastar as provas robustas coligidas.
8. A decisão recorrida aplicou corretamente o artigo 127, da LEP, na redação da Lei no 12.433/2011, ao determinar a perda de apenas 1/6 dos dias remidos, percentual inferior ao limite máximo de 1/3, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
9. A revogação da Súmula Vinculante no 9 não altera a conclusão, pois a decisão já observava os parâmetros legais vigentes, afastando a perda automática e integral dos dias remidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 50, I, e artigo 127, da Lei de Execução Penal; artigo 329, do Código Penal; artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874318, 0717305-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/06/2024, DJe: 14/06/2024; Acórdão 1650108, 0733522-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/12/2022, DJe: 16/12/2022; Acórdão 1969429, 0712182-90.2023.8.07.0004, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17/02/2025, DJe: 24/02/2025.